Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742221-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id. 133395129)[1], que, nos autos da Ação Civil Pública no 0707277-34.2022.8.07.0018, promovida pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIÃO, deferiu parcialmente tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A inadequação das obras de calçamento do núcleo urbano informal para uma mobilidade segura de cadeirantes é visível nas fotografias que instruem a inicial. Aliás, não só portadores de deficiência: as fotos do relatório de id 127357794 exibem uma configuração de calçadas inviável para qualquer pedestre. Em alguns casos, não se pode sequer falar em calçadas, e sim em meros estacionamentos que vão literalmente até as portas das edificações. Mesmo se considerando a romântica ideia de vias compartilhadas, um tanto temerária num país em que o trânsito é altamente selvagem, a configuração urbana demonstrada pela parte autora é evidentemente hostil aos transeuntes que não estejam protegidos por bólidos motorizados. É bem certo que toda a região foi ocupada ilicitamente por meio de invasões e edificações clandestinas, o que resultou num núcleo urbano informal disfuncional e repleto de graves problemas urbanísticos que provavelmente importarão em imensos desafios aos órgãos públicos responsáveis pela urbanificação. Contudo, não se pode também desconsiderar que o vício da origem da formação do núcleo urbano, que foi propiciado sobretudo pela condescendência da fiscalização pelos órgãos incumbidos do poder de polícia, não exime o poder público de sua obrigação de promover a adequação urbanística de modo a respeitar o princípio do favorecimento ao bem-estar da população e atenção especial às pessoas portadoras de deficiência. Portanto, inequívoca a plausibilidade jurídica subjacente à pretensão deduzida nos autos. Há também periculum in mora a exigir a concessão da tutela de urgência, consistente na prorrogação dos danos que já ocorrem ao direito de ir e vir dos pedestres, portadores ou não de deficiência física, em consequência das calçadas evidentemente inadequadas. Recordando que o CPC estabelece o princípio da razoabilidade, há que se ponderar apenas que os prazos para as atividades de readequação deverão ser um pouco mais largos que os pretendidos pela parte autora, na medida em que se trata aqui de um vasto núcleo urbano informal, sendo certo que as irregularidades denunciadas na demanda se espraiam por toda a região. Neste descortino, há que se considerar um prazo razoável para as ações do poder público, de modo a não se comprometer a gestão não apenas da região do núcleo urbano informal, mas também de todo o território de Brasília. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para cominar aos réus as seguintes obrigações: a) A remoção dos obstáculos de acessibilidade aos transeuntes, pedestres e cadeirantes, com a adequação das calçadas de Vicente Pires aos parâmetros e especificações técnicas normativas pertinentes, no prazo de 180 dias. b) A formulação e execução de plano de fiscalização e notificação aos ocupantes/ proprietários das edificações lindeiras às vias públicas, para que realizem a correção nas calçadas adjacentes às respectivas edificações, de modo a permitirem o estabelecimento de faixa de passeio público livre e desimpedido, inclusive com a alocação de rampas de acesso e piso táctil, conforme normas técnicas. O plano de ações deverá ser apresentado nos autos no prazo de 90 dias, e executado no prazo de 90 dias posteriores à sua elaboração, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso. c) A fiscalização das obras de construção e reforma em andamento, para obrigar os particulares a adequarem as calçadas, no prazo de trinta dias desde a conclusão das obras, sob pena de realização das adequações pelo poder público, com a possibilidade de postulação regressiva dos respectivos custos. Antes de abrir o prazo para a resposta dos réus, há um aspecto formal que exige, efetivamente, a concessão de prazo para a parte autora, que tem direito a pelo menos uma oportunidade de emenda à inicial (CPC, 321): conforme anotado pela Terracap, o pedido de indenização por danos morais foi formulado genericamente, o que viola a exigência contida no art. 324 do CPC, no sentido de que o pedido deve ser certo. Portanto, fixo o prazo de quinze dias para que o autor emende a inicial, de modo a indicar, de modo certo, o pedido de indenização por danos morais coletivos. Após apresentação da emenda ou o decurso do prazo respectivo, intimem-se os réus, por oficial de justiça, para que tomem ciência e cumpram as cominações da tutela de urgência, bem como para que apresentem sua defesa formal. (...) (Destacou-se). A empresa estatal opôs embargos de declaração (id. 134594182), assim como os demais corréus, restando os seus recursos parcialmente acolhidos com os seguintes fundamentos (id. 142598212)[2]: Todos os réus, sem exceção, são pessoas jurídicas de direito público e, como tais, têm a obrigação constitucional solidária de operar eficientemente em prol da preservação ambiental. Daí que o Enunciado 652 da Súmula do STJ orientar que "A responsabilidade da administração por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Anote-se que a subsidiariedade referida no enunciado refere-se à obrigação principal de eventual particular causador de dano ambiental, aspecto não aplicável ao presente caso concreto, que suscita apenas o caráter solidário da obrigação de reparação do dano ambiental, que é inequívoco. A distribuição de incumbências administrativas é matéria de índole administrativa, ou seja, cabe ao Distrito Federal, que personifica juridicamente a Administração centralizada, e não ao Juízo, distribuir entre os diversos órgãos públicos as incumbências peculiares às suas respectivas funções institucionais, inclusive cooperando com os demais órgãos na consecução da proteção ao bem ambiental. Os embargos de declaração pretendem impor ao Juízo o munus de coordenar os diversos órgãos administrativos, ou seja, administrar, num sentido estrito, o que não é competência jurisdicional. Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que as obrigações cominadas na liminar são impostas igual e solidariamente a todos os réus, podendo a execução, inclusive das astreintes, ser promovida contra qualquer um deles ou contra todos conjuntamente, a critério da parte exequente. Concedo uma nova, e derradeira oportunidade, para que os réus informem as medidas de fiscalização promovidas na região, em 72h, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de desrespeito à determinação judicial de id 139267305. Anoto, a propósito, que a conduta processual até aqui denotada pelos réus apenas corrobora a ocorrência das omissões e atuações inadequadas denunciadas na demanda. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (Destacou-se). Nesse contexto, a NOVACAP interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 42159394), argumenta que o julgador singular atribuiu, indistintamente, a cada um dos réus, a responsabilidade institucional pelos eventos urbanisticos narrados pela parte autora. Argumenta que as suas atribuições são definidas por lei, de modo que não poderia ser responsabilizada, sujeitando-se a sanções, pela omissão de outras entidades que atuam no exercício de atividades típicas de Estado. Pontua que a cidade de Vicente Pires teria crescido de forma desordenada ao longo de mais de trinta anos, circunstância que, segundo sua tese, evidenciaria a ausência de razoabilidade nos prazos estabelecidos na tutela de urgência deferida. Esclarece que só poderia agir mediante solicitações do Distrito Federal, pontuando que sua atuação naquela região administrativa esteve adstrita ao conteúdo dos contratos pactuados com o ente político. Destaca, ainda, que a solidariedade declarada na origem teria sido presumida, sem a indicação de ato normativo ou ato de vontade da qual decorreria, o que seria uma violação do disposto no artigo 265 do Código Civil. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de liminar para o fim de sobrestar qualquer aplicação de multa em decorrência da decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma para que seja excluída do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, para que seja afastada a responsabilidade solidária ou especificadas as atribuições relacionadas ao objeto da demanda que seriam de sua incumbência. Preparo (id. 42159400). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, o que pretende a parte agravante é suspender a eficácia da decisão agravada em relação à aplicação de multa como decorrência de eventual descumprimento das determinações nela contidas. Inicialmente, é necessário registrar que o mesmo decisum já foi objeto de impugnação, via agravo de instrumento (autos no 0740160-88.2022.8.07.0000), pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, tendo referido recurso sido recebido por esta Relatora com efeito suspensivo, considerando as discussões relacionadas à necessidade, ou não, de inclusão da União no polo passivo da demanda e à possibilidade de emenda à inicial após a apresentação de contestação (id. 41713098)[3]. Na ocasião, o curso do processo principal foi sobrestado até o julgamento de mérito daquele agravo de instrumento – o que já foi observado pelo magistrado singular (id. 144160983)[4] –, circunstância processual cujos efeitos, por consequência lógica, também atingem os interesses defendidos pela parte ora recorrente em seu pedido de natureza liminar, ainda que de modo reflexo. De fato, não há dúvidas de que eventual aplicação de sanção decorrente de um possível descumprimento das determinações contidas na decisão agravada se encontra inviabilizada, por ora, enquanto subsistir o efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000. Para além disso, também é necessário avaliar nesta instância recursal, com o aprofundamento cognitivo necessário, a alegação de ilegitimidade passiva e sua relação com a suposta violação de atribuições administrativas estabelecidas em lei, o que, igualmente, recomenda o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Até porque a solidariedade reconhecida na origem deve ser observada com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, não é possível aferir, de plano, inequivocamente, se a empresa estatal recorrente possui atribuição legal para atuar, materialmente, nos limites pretendidos pela parte autora/agravada. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente recurso para, também nesses autos, determinar que o andamento do processo principal seja sobrestado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente, tendo em vista que se voltam contra a mesma decisão. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Do Agravo de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000. [4] Dos autos originários. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora